Tribunal: TJDFT
Processo: 0746965-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 mês e 23 dias de detenção, em regime semiaberto, e 1000 dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa postula absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VIII, do CPP, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e violação de domicílio; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e de outras benesses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos crimes restam suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório robusto, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, Laudos de Perícia Criminal, arquivos de mídia, bem como pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais em Juízo, que descrevem que o réu, ao avistar a viatura, empreendeu fuga de local conhecido por tráfico, invadindo residência alheia, sendo posteriormente apreendidos diversos entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e petrechos típicos da atividade ilícita.
4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
5. A expressiva quantidade de substâncias ilícitas apreendidas — maconha (229,85g), haxixe (2,19g), cocaína (20,67g), crack (39,65g) —, aliada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, faca, estilete, dinheiro e embalagens), além das circunstâncias da abordagem, com tentativa de fuga e invasão de domicílio, o que afasta qualquer dúvida sobre o fim mercantil da conduta.
6. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que o réu ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furto simples e roubo circunstanciado.
7. Correta, também, a valoração negativa da conduta social, dada a prática reiterada de delitos, inclusive durante o cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra desprezo às normas jurídicas e às decisões do Poder Judiciário.
8. A dosimetria da pena observa os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, desde que devidamente fundamentada, como se verifica no presente caso.
9. Não se aplica a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois o réu não preenche os requisitos legais, especialmente diante da reincidência específica, maus antecedentes e da comprovação de que se dedica de forma reiterada à prática de atividades criminosas.
10. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
11. Igualmente indevido o direito de recorrer em liberdade, considerando que subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada e que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui elevado valor probatório para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e violação de domicílio.
2. A expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada à apreensão de petrechos típicos da traficância, dinheiro e à dinâmica da prisão, afasta a tese defensiva de porte para uso próprio.
3. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social é legítima quando evidenciado o histórico de reincidência e a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena.
4. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando comprovada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e a existência de condenações anteriores definitivas.
5. A dosimetria da pena admite a adoção de frações diferenciadas, desde que devidamente fundamentadas, sem que haja direito subjetivo do réu a qualquer critério matemático fixo.
6. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a sentença condenatória, especialmente quando inalterados os fundamentos que ensejaram sua decretação.